Tribunal: STF
Processo: ARE 1244038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário da VIPOSA S.A., para conceder a segurança.
    Em suas razões, a Fazenda Nacional sustenta que deve ser reformada em parte a decisão agravada, pois não há consenso no Supremo acerca da aplicação do princípio da anterioridade geral nas hipóteses de revogação ou redução de benefícios fiscais.
    Intimada, a parte contrária postula a manutenção da decisão agravada.
    É o relatório.
    Assiste razão à parte agravante.
    Se, de um lado, a jurisprudência da CORTE está consolidada relativamente à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal nas situações de redução e supressão de benefícios fiscais, o mesmo não se pode dizer quanto ao princípio da anterioridade geral.
    Com efeito, não há precedentes, neste TRIBUNAL, em número suficiente para se reputar formado entendimento em torno da questão.
    A rigor, conforme amplamente detalhado pela parte agravante, o que se tem são manifestações esparsas, nas quais sequer se verticaliza a reflexão em torno da mitigação do referido princípio na hipótese em exame.
    Diante do exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, para NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO da Viposa S.A.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente